Tribunal: TJBA
Processo: 8060562-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060562-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DIONISIO AURELIO CARIBE DE AZEVEDO Advogado(s): NUNO BRITO RIBEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA POR ERRO NA ÁREA DO IMÓVEL EM RAZÃO DE DESMEMBRAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA SITUAÇÃO FÁTICA NO EXERCÍCIO DO LANÇAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal proposta pelo Município de Salvador para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza referentes ao exercício de 2007, rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa e determinando a penhora de ativos financeiros. O agravante sustenta a nulidade da CDA ao argumento de que o imóvel objeto da cobrança teria sido desmembrado em diversos lotes, restando área remanescente inferior à indicada no título executivo, o que tornaria o lançamento baseado em dados incorretos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer, em sede de exceção de pré-executividade, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa fundada em alegado erro na metragem do imóvel decorrente de desmembramento, quando inexistente prova pré-constituída de que tal situação já se verificava no exercício objeto do lançamento tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual excepcional que permite ao executado suscitar matérias de ordem pública ou vícios do título executivo sem garantia do juízo, desde que demonstradas por prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da exceção de pré-executividade na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício que possam ser comprovadas de plano, conforme enunciado da Súmula nº 393. 5. O processo administrativo apresentado pelo executado reconhece o desmembramento do imóvel e indica área remanescente de 244,67 m2, porém não comprova que tal situação já estivesse consolidada no ano de 2007, exercício a que se refere o crédito tributário executado. 6. Os documentos juntados pelo agravante, inclusive planilhas e capturas de tela apresentadas em sede de agravo interno, não demonstram de forma inequívoca que o desmembramento do imóvel e a redução da área já haviam sido efetivados ou eram de conhecimento da Administração Municipal à época do lançamento. 7. A ausência de comprovação imediata da alegada irregularidade do lançamento evidencia a necessidade de dilação probatória, circunstância incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 8. Diante da inexistência de prova documental suficiente para afastar, de plano, a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno prejudicado. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade na execução fiscal somente é cabível quando a matéria puder ser reconhecida de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa fundada em erro na área do imóvel decorrente de desmembramento não pode ser acolhida em exceção de pré-executividade quando não demonstrado documentalmente que a alteração já existia no exercício do lançamento tributário. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060562-47.2025.8.05.0000 em que figura como Agravante- DIONISIO AURELIO CARIBE DE AZEVEDO, e como Agravado - MUNICIPIO DE SALVADOR-. Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. 7